Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-86.2015.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001283-86.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ROSA GOMES - CPF: 000.571.051-03 (APELADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – GRUPO DE CONSÓRCIO - ÓBITO DO SEGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA REGULAÇÃO DO SINISTRO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO SINISTRO COLACIONADOS - QUITAÇÃO DAS COTAS RESTANTES PELO SEGURO – DESNECESSÁRIO AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA O PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

A Administradora de Consórcio que atua como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, assume a condição de litisconsorte passivo necessário, de modo que responde pela cobertura pactuada.

Para demandar em juízo não é necessário o esgotamento da via administrativa, até porque a Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Conforme o disposto no contrato, o seguro contratado quita integralmente a cota restante e autoriza a liberação do crédito em favor da beneficiária.

A liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pelo seguro torna desnecessário aguardar o encerramento do grupo, para o recebimento do crédito
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0001283-86.2015.8.11.0087

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO: MARIA ROSA GOMES.

Processo na origem: 0001283-86.2015.8.11.0087

Comarca de
Guarantã do Norte

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
de sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização Securitária e Indenização por Danos Morais (Proc. no 0001283-86.2015.8.11.0087) que
MARIA ROSA GOMES
move contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 62143965)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e condenou a ré ao pagamento de 50% (cinquenta par cento), da (cota parte da fração a título de cobertura securitária por morte do autor, correspondente no limite máximo da garantia estipulada na Apólice, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês, a partir do citação.

APELAÇÃO

(ID 62143966):
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária. Alega, preliminarmente, ilegitimidade para figurar no polo passivo e ausência de pressuposto processual (interesse de agir), a primeira porque, conforme pactuado, em caso de óbito do consorciado a administradora do consórcio atua apenas como intermediária e fica ao encargo da Seguradora a análise do ocorrido e a indenização e a segunda pela ausência de pedido administrativo e de prova da resistência. Sustenta que a administradora não possui competência para análise de cobertura de sinistro. Argumenta que a administradora do consórcio não se beneficia do seguro, cujo objetivo é garantir a saúde financeira do grupo de consórcio. Busca, ainda, a inversão da sucumbência.

CONTRARRAZÕES

(ID 62143973 - Pág. 4)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Indenização Securitária e Indenização por Danos Morais (Proc. no 0001283-86.2015.8.11.0087) que
MARIA ROSA GOMES
move contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

SENTENÇA
(ID 62143965)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e condenou a ré ao pagamento de 50% (cinquenta par cento), da cota parte da fração a título de cobertura securitária por morte do autor, correspondente no limite máximo da garantia estipulada na Apólice, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês, a partir do citação.

Na inicial,
a

autora alega que é genitora de Adilio Gomes Rodrigues, falecido em 02/O5/2014, vítima de acidente de trânsito. O falecido havia adquirido um Contrato de Consorcio - Cota 199, Grupo 39661, adquirido em 24/04/2014, quando quitou a primeira parcela e aderiu ao Seguro de Vida em grupo oferecido pela requerida, cujo valor já estava embutido na parcela devidamente paga.

O Contrato de seguro garantia cobertura de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor equivalente do bem móvel objeto do consorcio. Comunicado o falecimento do segurado à seguradora, esta se recusou a efetuar o pagamento do prémio do seguro, sob o argumento de que a documentação estava incompleta.

A requerente relata ser a legitima beneficiaria do seguro de vida, na qualidade de genitora do consorciado, que faleceu solteiro e sem descendentes.

Propôs a ação de cobrança em face da administradora do consórcio adquirido pelo filho falecido com o objetivo de receber o valor integral do seguro, além de indenização por danos morais.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta par cento), da (cota parte da fração a título de cobertura securitária por morte do autor, correspondente no limite máximo da garantia estipulada na Apólice, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês, a partir do citação
.

Inconformada, a requerida
recorre com o objetivo de obter a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e inverter a sucumbência.

As preliminares suscitadas se confundem com o mérito e, com ele, serão analisadas.

A apelante suscita, em sede de preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que é mera intermediadora na contratação do seguro e que a responsabilidade pela análise do sinistro e pagamento da indenização seria da seguradora.

No caso trata-se de Seguro de Vida Prestamista, cuja natureza é a de contrato de adesão, de modo que deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Observa-se que a finalidade principal do contrato é garantir o adimplemento das parcelas do consórcio, quando o consorciado se tornar inadimplente ou no evento de morte do segurado, o beneficiário indicado na apólice é quem recebe a indenização, após a quitação do débito.

O segurado, vítima de acidente de trânsito, faleceu em 02/05/2014 de traumatismo cranioencefálico grave (ID 62141997 - Pág. 2), após ter pagado a primeira parcela do prêmio (ID 62143969 - Pág. 1).

No
Regulamento de Grupo de Consórcio destinado à Aquisição de Produto Honda
há cláusula que condiciona à adesão e ao pagamento de Seguro de Vida Prestamista e de Quebra de Garantia, que é acessório ao contrato de consórcio (ID 62141998 - Pág. 2) e outra cláusula que prevê que o seguro quitará as parcelas vincendas (ID 62141999 - Pág. 2).

Observa-se, assim, que não há como acolher a alegação da apelante de que não detém legitimidade passiva, porquanto além de ter atuado como intermediária, claramente se beneficia do seguro prestamista, na medida em que este proporciona a quitação do contrato, na hipótese de sinistro, já que a finalidade do seguro é garantir o pagamento da dívida assumida pelo contratante.

Nesse mesmo passo, se as cláusulas contratuais não indicam qual seguradora deve responder pela cobertura de eventual sinistro, a administradora do consórcio assume a responsabilidade juntamente com a seguradora, sem prejuízo de pretensão regressiva à seguradora.

Restou evidente que a administradora do consórcio, ora apelante, condicionou a adesão ao consórcio à contratação do referido seguro, portanto, não pode agora alegar que é parte ilegítima, mormente porque qualquer decisão proferida neste processo interfere na sua esfera jurídica.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA C/C SEGURO PRESTAMISTA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO CONSORCIADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – REJEIÇÃO
– NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO PARA DIRIGIR – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – PREVISÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE MORTE ACIDENTAL – QUITAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – LIBERAÇÃO DO VALOR DO BEM CONTRATADO AO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RECUSO DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO DESPROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1.
Se as cláusulas contratuais não indicam qual seguradora deve responder pela cobertura de eventual sinistro, a administradora do consórcio assume a responsabilidade juntamente com a seguradora, eis que garante o cumprimento do contrato, não agindo como “mera estipulante
”. 2. “Sobressai a jurisprudência das Turmas de Direito Privado no sentido de que a ausência de habilitação do segurado para dirigir veículo (infração administrativa tipificada no artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito) não configura, por si só, o agravamento intencional do risco do contrato de seguro de vida, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora” (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1483349/MA – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014). 3. Deve ser rejeitada alegação de que o seguro prestamista não prevê pagamento de indenização, mas simples quitação da dívida referente ao contrato de financiamento celebrado na mesma data, se os documentos que instruem os autos, notadamente juntado pela própria Seguradora, refutam a tese recursal. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (...) (STJ – 3a Turma - AgRg no REsp 1328730/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julg. em 21/06/2016) (N.U 0050394-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A apelante suscita ainda a preliminar de
ausência de pressuposto processual (interesse de agir), pela ausência de pedido administrativo e de prova da resistência.

Para demandar em juízo não se exige o esgotamento da via administrativa, porque a Constituição Federal dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Importante ressaltar que a própria administradora admite não ter atendido ao pedido da autora, ao fundamento de que faltava documento.

Por fim, a prova da resistência da apelante reside no fato de que, mesmo após a propositura da ação, não promoveu a quitação do consórcio e nem efetuou qualquer pagamento à beneficiária.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de falta de pressuposto processual
.

No mérito, aduz que a autora não cumpriu todas as disposições contratuais pois deixou de encaminhar documentos necessários para a regulação do sinistro, sendo então imperiosa a improcedência da demanda.

Destaca que não é responsável pela cobertura em caso de morte, mas sim a Seguradora, e que, diferentemente do que afirma a apelada, não houve negativa de pagamento, e que a pendência de documentos impediu a apreciação por esta última (Seguradora).

A Administradora aduz também que não ficou configurado ato ilícito de sua parte e, por consequência, inexiste dano, o que enseja a improcedência do feito ou o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Seguradora.

A contratação do seguro e a cobertura no caso de morte, restou demonstrada nos autos por meio da documentação colacionada, a saber: a proposta de adesão ao grupo de consórcio assinado pelo consorciado (ID 62141997 - Pág. 13/14), o contrato com a previsão de contratação do seguro (ID 62141999 - Pág. 2), os extratos do consorciado demonstrando o pagamento da primeira parcela (ID 62143969 - Pág. 1/2) e a certidão de óbito do segurado (ID 62141997 - Pág. 2).

O art. 758 do Código Civil disciplina que, “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”, de modo que se afigura desnecessária a exigência de outros documentos para a liquidação e posterior indenização.

Nesse passo, a indenização securitária deve compreender a quitação integral da cota restante, com a declaração de inexistência de débito e posterior liberação do crédito, em sintonia com o Capítulo XXI, Cláusula 21.3, item “b” do Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produto Honda (ID 62141999 - Pág. 2): “
a cota não contemplada será automaticamente contemplada quando aprovada a cobertura do seguro e disponibilizados recursos pela Seguradora, momento a partir do qual ficará liberado o crédito para pagamento em numerário ou aquisição do bem
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VENDA EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INAFASTÁVEL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A empresa administradora do consórcio é parte legítima para responder pela quitação do contrato quando atua como intermediária e estipulante do contrato de seguro, no caso de morte do segurado.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato
.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

É assente na Corte Superior o entendimento de que a correção monetária, em contrato de seguro, incide a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes até o dia do efetivo pagamento do seguro. (N.U 0004758-47.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO ATRAVÉS DO SEGURO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, No 70057023491, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 27-03-2014)

Importante salientar que a parte autora não recorreu da sentença, de modo que há que ser mantida a determinação ali contida, de modo que a requerida deverá pagar à autora apenas
50% (cinquenta par cento), da cota parte da fração a título de cobertura securitária por morte do autor, correspondente no limite máximo da garantia estipulada na Apólice, caso contrário a presente decisão configuraria
reformatio in pejus
.

Conclui-se que não se faz necessário aguardar o encerramento do grupo para promover o pagamento do seguro à autora beneficiária, porque o valor do seguro quita as parcelas antecipadamente, de modo que nenhum prejuízo significará para o grupo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA COTA CONSORCIAL. RESSARCIMENTO IMEDIATO DOS VALORES AOS BENEFICIÁRIOS DO CONSORCIADO FALECIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio,
não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora
, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial (STJ - REsp 1770358/SE, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 19/03/2019, DJe 22/03/2019). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.110719-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 12/03/2020)

Diante do exposto, a sentença não comporta reparos.

Com essas considerações,

nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que condenou a requerida ao pagamento de 50% (cinquenta par cento), da cota parte da fração a título de cobertura securitária por morte do autor, correspondente no limite máximo da garantia estipulada na apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020